Tribunal: TJPA
Processo: 0810920-22.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810920-22.2022.8.14.0015

APELANTE: EVANDRO MORAIS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. BEM PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), consistente na subtração de 60 metros de fios de iluminação pública de praça municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a conduta praticada é penalmente irrelevante diante do princípio da insignificância;
(ii) há dúvida razoável quanto à autoria capaz de ensejar absolvição;
(iii) seria aplicável a forma tentada do delito;

(iv) a dosimetria da pena fixada deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e entrega do material subtraído.

4. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes dos Guardas Municipais, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A tese defensiva de negativa de autoria não encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.

6. Inaplicável o princípio da insignificância diante da subtração de bem público de uso coletivo, da relevante reprovabilidade da conduta e da falta de comprovação do valor ínfimo ou pequeno da
res furtiva.

7. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto lapso temporal, sendo correta a rejeição da forma tentada.

8. A pena foi fixada no mínimo legal, de forma fundamentada, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A subtração de bem público de uso coletivo inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, por evidenciar relevante reprovabilidade da conduta. 2. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que sem saída da esfera de vigilância da vítima. 3. Depoimentos de guardas municipais colhidos em juízo, harmônicos e coerentes, constituem prova idônea para a condenação.

Dispositivo relevante citado
: CP, arts. 155, caput; 14, II; 44; 68.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.11.2004; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Evandro Morais Ferreira, em face da sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, fixando a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) diasmulta em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito.

Segundo a denúncia (ID 27355537), recebida por decisão de 03.03.2023 (ID 27355538), no dia 27.12.2022, por volta das 06h00, na Praça do Estrela, em Castanhal/PA, o Recorrente teria subtraído, para si, 63 (sessenta e três) metros de fios de iluminação natalina do referido logradouro, tendo sido abordado por guardas municipais no local, com apreensão do material.

Após a regular instrução processual, a sentença (ID 27355571), proferida em 28.04.2025, reconheceu a autoria e a materialidade delitiva com fundamento nos depoimentos dos guardas municipais e no auto de apreensão, concluindo pela condenação do Recorrente.

Em suas razões recursais (ID 27355575), a Defensoria Pública sustenta a atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância; aduz dúvida razoável quanto à autoria, invocando a negativa apresentada pelo Recorrente e a ausência de instrumento apto ao corte dos cabos; subsidiariamente, postula o reconhecimento da forma tentada com redução máxima (art. 14, II, do Código Penal) e a readequação da dosimetria.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27355580), nas quais refuta a incidência do princípio da insignificância, afirmando a presença de tipicidade material; assevera a suficiência do acervo probatório para a manutenção da condenação, destacando os depoimentos judiciais dos agentes públicos e o auto de apreensão; e rebate a pretensão subsidiária de maior redução pela tentativa, defendendo a correção da dosimetria. Requer o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a integral preservação da sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28407874) opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, reiterando a inaplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, em razão das circunstâncias do fato e do desvalor da conduta, bem como a higidez do édito condenatório e da dosimetria fixada, manifestando-se pela manutenção integral da sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares processuais. Passo, portanto, à análise do mérito.

III. MÉRITO

A materialidade delitiva se encontra robustamente evidenciada pelo auto de apreensão e entrega dos 60 (sessenta) metros de fios de iluminação pública subtraídos das instalações natalinas da Praça da Estrela.

Quanto à autoria, a narrativa da acusação foi integralmente corroborada pelos depoimentos firmes, uníssonos e coerentes dos Guardas Municipais Pedro Marcos da Mota Natividade e Danilo Cordeiro da Fonseca. Em juízo, os agentes públicos relataram terem sido chamados à Praça da Estrela por denúncia de populares e, ao chegarem ao local, flagraram o Apelante na posse da volumosa quantidade de fios que haviam sido retirados das estruturas de iluminação. O Guarda Municipal Pedro Natividade confirmou a apreensão do apelante na praça com vários metros de fios, tendo o Guarda Municipal Danilo Fonseca complementado a informação, indicando que o recorrente segurava os fios e que havia próximo um caco de vidro, que poderia ter sido o instrumento utilizado para o corte.

Os depoimentos dos agentes policiais, sejam eles militares, civis, ou, como no caso em tela, membros da Guarda Municipal, possuem valor probante, especialmente quando colhidos em juízo, sob as garantias constitucionais, e se mostram harmônicos e em consonância com os demais elementos de convicção coligidos aos autos (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024).

Não se vislumbra nos presentes autos qualquer elemento objetivo que sugira má-fé, animosidade pessoal ou interesse espúrio dos agentes em incriminar falsamente o Apelante. Sendo assim, a credibilidade de seus relatos é plenamente estabelecida, constituindo meio de prova idôneo e suficiente para alicerçar o decreto condenatório.

A alegação defensiva de que o laudo de lesão corporal, apontando equimose no Apelante, retiraria a credibilidade dos depoimentos policiais não merece acolhida. Embora qualquer indício de abuso na abordagem deva ser devidamente apurado pelo Ministério Público, eventual agressão sofrida configura fato autônomo e não interfere na prova do furto. O exame pericial demonstra lesão física, mas não tem força para afastar a evidência de que o Apelante foi flagrado em posse dos bens subtraídos, o que confirma a materialidade e autoria do delito. Assim, a condenação pelo furto subsiste, sem prejuízo da apuração da conduta dos guardas municipais, já providenciada por meio do encaminhamento de cópia dos autos para o Ministério Público pelo Juízo Plantonista.

A posse injustificada da
res furtiva
pelo Apelante imediatamente após a subtração, aliada aos depoimentos coerentes dos agentes de segurança, estabelece um quadro probatório completo e coeso, incapaz de gerar a dúvida razoável necessária para uma absolvição com base no
in dubio pro reo
. A negativa de autoria apresentada pelo Apelante, isolada e desamparada por qualquer outro elemento de prova, e contrariando frontalmente a prova testemunhal, é manifesta tentativa de autodefesa, não possuindo força para afastar a robustez das provas acusatórias.

Rejeita-se, assim, o pleito de absolvição por insuficiência probatória, mantendo-se incólume a conclusão condenatória do Juízo
a quo
neste ponto.

Do princípio da Insignificância

Conforme a jurisprudência dominante, a aplicação do princípio da insignificância exige a análise concomitante de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.11.2004).

No caso em tela, a análise do contexto fático revela que o comportamento do Apelante não satisfaz os critérios de insignificância. Primeiramente, a ofensa patrimonial recaiu sobre
bem público
, pertencente à Municipalidade de Castanhal/PA, e de uso coletivo direto, pois se tratava de 60 metros de fiação de
iluminação de Natal
instalada na Praça da Estrela. A subtração de parte da infraestrutura pública transcende o mero prejuízo econômico, impingindo um desfalque no espaço destinado ao convívio de toda a comunidade. A lesão jurídica, portanto, não é meramente pecuniária, mas possui uma dimensão de periculosidade social e reprovabilidade acentuadas pela natureza do bem.

Diante da subtração de bem público de uso coletivo, não ficando evidenciado que a
res furtiva
de ínfimo ou mesmo de pequeno valor, os vetores necessários à aplicação do princípio da insignificância não se encontram presentes. A conduta possui, por isso, relevância para o Direito Penal, devendo ser mantida a tipicidade material do delito de furto.

Da consumação do delito e do afastamento da tentativa

A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento dominante nos Tribunais Superiores acerca do momento consumativo do crime de furto, que adota a teoria da
apprehensio ou amotio.
O furto se consuma no exato momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que por um breve lapso de tempo, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que o agente logre evadir-se do local da subtração.

Nos autos, o contexto fático demonstrado pelos depoimentos dos Guardas Municipais e pelo auto de apreensão indica que o Apelante já havia efetivado a subtração dos 60 metros de fios, retirando-os das instalações e colocando-os em seu poder, sendo detido logo em seguida, mas não
durante
o ato de corte ou a retirada da posse.

O GM Danilo Fonseca afirmou que o Apelante estava com os fios nas mãos quando abordado, confirmando que a inversão da posse já havia ocorrido. Ao passar os fios de iluminação para o seu poder e dispor minimamente deles (posse de fato), o núcleo do tipo penal do furto (subtrair) restou integralmente preenchido.

Dessa forma, tendo o Apelante alcançado a posse do objeto subtraído, ainda que de forma efêmera, não há que se cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa.

Da dosimetria da pena

Uma vez afastadas as teses de absolvição por insuficiência probatória e por atipicidade material, e rejeitado o reconhecimento da tentativa, impõe-se a manutenção da pena fixada na r. sentença.

O Juízo de primeiro grau realizou a individualização da pena em estrita observância ao sistema trifásico previsto no Art. 68 do Código Penal. Na primeira fase (pena-base), considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, pela inexistência de agravantes ou atenuantes, a pena intermediária foi mantida. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (rejeitada a tentativa), a pena definitiva foi estabelecida em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. O regime inicial de cumprimento foi fixado como aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do Art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025